Tribunal: TJBA
Processo: 8015220-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015220-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos contra acórdão que reconheceu o descumprimento de decisão judicial e manteve a incidência de astreintes, mesmo após o falecimento da beneficiária.
II. Questão em discussão
Saber se há obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.
III. Razões de decidir
A decisão recorrida é clara e compreensível.
O recurso busca reexame do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece de embargos quando ausente obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O inconformismo com o resultado não autoriza a rediscussão da matéria.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8015220-13.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

e, como Embargada,
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E
REJEITAR
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA